Tribunal: TJBA
Processo: 8006319-22.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8006319-22.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: SAMUEL DO NASCIMENTO ANDRADE e outros Advogado(s): PATRICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUANTO A TAIS PONTOS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE FORAGIDO, COM STATUS DE PROCURADO NO BNMP. INSUFICIÊNCIAS DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DENEGADO, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado com o fito de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, irregularidade no procedimento de reconhecimento fotográfico e carência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se as teses de negativa de autoria e de suposta nulidade no reconhecimento fotográfico comportam análise na via estreita do writ; (ii) definir se estão presentes os requisitos fáticos e jurídicos para a manutenção da prisão preventiva, mormente em razão da condição de foragido do paciente; e (iii) estabelecer se é cabível a substituição da constrição corporal por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A apreciação das alegações referentes à ausência de indícios de autoria e à irregularidade no reconhecimento fotográfico exige aprofundado reexame fático-probatório e observância ao contraditório, o que se mostra manifestamente incompatível com a cognição sumária e rito célere inerentes ao habeas corpus. 4. A prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada nos preceitos do art. 312 do Código de Processo Penal, evidenciando-se o periculum libertatis e a imperiosa necessidade de acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 5. A condição de foragido do paciente, atestada pelo status de “procurado” no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), consubstancia fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, por demonstrar a nítida intenção do acusado de frustrar a persecução penal. 6. A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revela-se flagrantemente inadequada e insuficiente para resguardar a ordem pública e garantir a instrução criminal diante da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema e da evasão do distrito da culpa. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão, denegado. Tese de julgamento: 1. A estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para a análise de teses atinentes à negativa de autoria e à validade de reconhecimento fotográfico. 2. A condição de foragido do distrito da culpa constitui fundamento idôneo e contemporâneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, visando assegurar a aplicação da lei penal. 3. É incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 238.294/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2024; STF, RHC nº 242.565/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 957.855/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.02.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8006319-22.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Euclides da Cunha/BA, tendo como impetrante a bela. PATRÍCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA e como paciente, SAMUEL DO NASCIMENTO ANDRADE. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida, nos termos do voto. Salvador, .